Tribunal: CARF
Processo: 13004.000040/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13004.000040/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.265 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ADRIANO BICCA BATISTA AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
RECÁLCULO
DO
RESULTADO DO AJUSTE DO IMPOSTO POR DESPACHO DECISÓRIO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Ajuste de imposto de renda
realizado por Despacho Decisório após apresentação documental impugnatória,
passando de imposto a pagar para imposto a restituir.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000040/2009-18
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000040/2009-18

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 4 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento e Demonstrativos de fls. 04 a 07, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância no valor de R$ 10.619,04,
calculados até 29-02-2008, referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em
virtude da constatação de infringência a dispositivos legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Omissão de Rendimentos de Pessoa Jurídica, no
valor de R$ 22.410,00. Enquadramento Legal: Art. Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o, da Lei no
7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/1995;
arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto
no 3.000/1999 – RIR/1999, fl. 05;
2. Detectou Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 1.012,31. Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/1995; arts. 7o, §§
1o e 2o, 87, inciso IV, § 2o, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999, fl. 06.
O contribuinte apresentou impugnação de fl. 03, alega um erro de informação na DIRF,
tendo sido informado o número do CNPJ da matriz de sua fonte pagadora e na
declaração anual foi informado o da filial.
Quanto ao prazo estabelecido na notificação não foi cumprido em função de sua
mudança de endereço de residência e trabalho.
O contribuinte solicita o cancelamento do débito fiscal.
Tendo o processo se enquadrado no art. 6o-A da IN-RFB no 958/2009 (fl. 16), com a
redação dada pelo art. 1o da IN-RFB n° 1.061/2010, a Delegacia de origem recebeu
o processo para análise e exarou o Despacho Decisório DRF/POA no 503/2013 (fl.
22), aprovando o Termo Circunstanciado de fl. 21, que concluiu pelo
reconhecimento do direito creditório do contribuinte a uma restituição de R$
606,27, extratos SIEF fls. 25 e 26. (ora grifado)
O contribuinte não se manifestou sobre o Despacho Decisório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA-
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos de pessoa jurídica que não sejam
isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei e a
compensação do imposto de renda retido na fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2013 (e-fl. 67/69), o
sujeito passivo interpôs, em 14/06/2013 (e-fls. 44), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando os mesmos argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000040/2009-18

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte calculados conforme
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de 30/08/2012 (e-fls. 23/24)
Embora o citado Despacho tenha alterado de forma substancial o lançamento,
considerado os argumentos impugnatórios de duplicidade de declaração em DIRF e o imposto
retido indicado em Comprovante de Rendimentos, destaque-se que o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação e , nos termos do
art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
Analisando a documentação acostada aos autos, verificamos que está correta a
Delegacia de origem, em seu Despacho Decisório DRF/POA no 503/2013 (fl. 22),
aprovando o Termo Circunstanciado de fl. 21, que concluiu pelo reconhecimento do
direito creditório do contribuinte a uma restituição de R$ 606,27, extratos SIEF fls. 25 e
26. Face aos documentos comprobatórios existentes nos autos.
Não tendo o contribuinte apresentado outros argumentos em seu impugnação sobre a
parcela remanescente do crédito tributário, não apresentado novas provas, nem se
manifestado contra o Despacho Decisório, é de se manter o crédito tributário
remanescente do litígio, conforme extrato Sief às fls. 25 e 26.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, na parte remanescente do litígio.
...
Não há novos argumentos apresentados no recurso, e os documentos ora
apresentados, mesmo que aceitos com relativização de sua preclusão (Decreto no 70.235/1972,
art. 16, inciso III e § 4o), nada acrescentam à lide, por já ter sido claramente aceita e considerada
a ausência de omissão de rendimentos que tais provas pretenderiam comprovar. Corretos os
cálculos realizados em revisão, nada a prover.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13004.000040/2009-18

Fl. 77
DF CARF MF
Original